Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021919-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (AGRAVANTE), REGINA DE MELO CAMPOS FERNANDES LOPES - CPF: 098.023.198-13 (AGRAVANTE), SERGIO TELES FERNANDES LOPES - CPF: 264.555.528-49 (AGRAVANTE), ROSANA MASUCCI FERNANDES LOPES - CPF: 296.063.598-16 (AGRAVANTE), SILVIO FERNANDES LOPES - CPF: 017.202.368-87 (AGRAVANTE), ARLETE TELES LOPES - CPF: 296.032.338-62 (AGRAVANTE), MARIZA MISTURINI - CPF: 650.502.401-82 (AGRAVADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (AGRAVADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (AGRAVADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SILVIO FERNANDES LOPES (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARLETE TELES LOPES (AGRAVANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGADO INADIMPLEMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

O simples inadimplemento não justifica a desconstituição do negócio jurídico frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais,
devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel litigioso, notadamente, por carecer o instrumento contratual de cláusula resolutória expressa e à mingua da

comprovação da interpelação do devedor da constituição em mora.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Regina de Melo Campos Fernandes Lopes e Outros
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da A
ção de Rescisão Contratual n. 1000661-95.2022.8.11.0102,

proposta em face de
Luiz Misturini e Outros,
que
indeferiu a tutela de urgência postulada para a reintegração dos autores na posse de uma área de terras
de 776,80825
hectares, matriculado sob n. 2.672 do CRI do citado município, objeto de Instrumento Particular de Compra e Venda.

Inconformados, narram os agravantes que firmaram contrato de compra e venda com os agravados, referente ao imóvel rural, os quais não pagaram as parcelas devidas, tornando-se inadimplentes. Dizem que apesar de demonstrada a inadimplência contratual, e a ocupação ilícita da área litigiosa, a pretensão possessória foi indeferida, sob o fundamento da necessidade prévia da rescisão judicial do contrato de compra e venda.

Ressaltam que na dicção do art. 475 da Lei Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, além de perdas e danos, e, por isso, a concessão da tutela de urgência não acarretará o prejulgamento do feito.

Assentam a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, caracterizada pelo inadimplemento do contrato, previsão em clausula contratual da rescisão da avença, a própria desvalorização do imóvel litigioso, o manifesto enriquecimento ilícito dos agravados, e consequente direito à reintegração de posse, mercê de eventual declaração prévia de rescisão do contrato.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 149065695.

Informações acostada pelo magistrado a quo no Id n. 150990687, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida pelos agravados, rechaçando as razões recursais, oportunidade que postulam pelo desprovimento do agravo (id 157638696).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de resolução contratual c.c reintegração de posse proposta objetivando a declaração da rescisão do contrato de compra e venda de uma área de terras de 776,80825hectares, objeto da matrícula n. 2.672 do CRI de Vera-MT, por inadimplemento dos promitentes compradores, e a imissão dos autores na posse do imóvel rural.

Insurgem-se os autores, ora agravantes, contra o pronunciamento jurisdicional que indeferiu a pretensão de reintegração liminar na posse do imóvel rural, sob o argumento da necessidade primeva de rescisão da avença, para posterior reintegração na posse do bem
.

Fundamenta a pretensão recursal ancorado a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, caracterizada pelo inadimplemento do contrato, previsão de cláusula contratual de rescisão da avença e enriquecimento ilícito dos agravados.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, sabe-se que
o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece reparos a decisão agravada, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado, vez que é necessária verificação dos pressupostos que fundamentam a resolução contratual, pois, o simples inadimplemento não justifica a desconstituição do negócio jurídico frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, até porque o promitente-comprador pode trazer exceções em defesa (
e
xceptio no adimpleti contractu
), que amparem o inadimplemento da avença, sendo temerária a liminar reintegratória, notadamente, por carecer o instrumento de cláusula resolutória expressa e não haver comprovação da interpelação da constituição em mora dos agravados.

Assim mister incursão processual para averiguação
de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, até porque há alegação de usucapião como matéria de defesa, que precisa ser melhor avaliada na instância
a quo
.

A propósito:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA À RESOLUÇÃO DO CONTRATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Em casos como o dos autos, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, ou seja, há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, em que a reintegração de posse exsurge como consequência da rescisão contratual”
. (RAI n. 1013855-80.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.01.23 - negritei)

Lado outro, não há risco de dano irreparável vez que eventual procedência da ação originária com a desconstituição do negocio jurídico, o promitente vendedor, ora agravante, poderá ser indenizado pelo tempo de fruição indevida do imóvel litigioso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá,

08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023